Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-30.2022.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000554-30.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDURADO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.180.461-02 (APELANTE), SABRINA ELOY DOS SANTOS - CPF: 062.853.581-33 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO WEMERSON DA SILVA PENA - CPF: 045.574.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FABRICIO RODRIGUES BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.490.061-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. IDONEIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e ecstasy) e de valores em espécie, em contexto de tráfico de drogas. A defesa alegou nulidade por violação de domicílio e busca pessoal irregular, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade probatória decorrente de busca pessoal e domiciliar realizadas sem fundadas razões; e (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e a busca domiciliar são válidas quando baseadas em fundadas razões, devidamente demonstradas pelas circunstâncias concretas e pela situação de flagrância, notadamente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, dispensando-se o mandado judicial.

4.

A apreensão de entorpecentes, de significativo valor em dinheiro e de apetrechos típicos da atividade de tráfico, aliada à conduta suspeita dos acusados e às denúncias prévias sobre o local, configuram justa causa para a ação policial e afastam a alegação de nulidade por violação de domicílio.

5.

O depoimento de policiais, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para a condenação, quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por enunciados orientativos deste Tribunal.

6.

A condição de usuário não exclui, por si só, a tipificação do crime de tráfico de drogas, cuja configuração prescinde da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, desde que evidenciado o intuito de difusão ilícita.

7.

O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, não havendo margem para absolvição ou desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A busca domiciliar e pessoal sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões e em situação de flagrância de crime permanente. 2. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo quando coerente e convergente com os demais elementos dos autos. 3. A caracterização do tráfico de drogas não exige a efetiva venda, bastando a posse de entorpecentes em contexto indicativo de mercancia”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, HC n. 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 13.11.2018; AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 15.12.2020; REsp n. 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 03.09.2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SABRINA ELOY DOS SANTOS

EDUARDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
e
SABRINA ELOY DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000554-30.2022.8.11.0012, que condenou
EDUARDO
como incurso no
artigo 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, e
SABRINA
pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 297491012, a defesa dos apelantes sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas a partir da busca domiciliar
, sob o argumento de ausência de fundadas razões para a realização da diligência, o que comprometeria todas as provas dela derivadas. No mérito, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
Ao final, prequestiona a matéria ora debatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 297491016, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do apelo
, conforme parecer de ID 309770871.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo
interposto por
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
e
SABRINA ELOY DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da nulidade absoluta do processo.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar e pessoal. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 297490996, págs. 3-6],
in verbis
:

“[...] Antes de adentrar no mérito, enfrento a preliminar de nulidade levantada pelas defesas dos réus.

A defesa argumenta que a busca pessoal do réu EDUARDO teria sido realizada de forma irregular, por ausência de fundada suspeita, bem como que a busca domiciliar na residência da ré SABRINA seria nula por ausência de fundadas razões.

Inicialmente, não se desconhece que há entendimento da jurisprudência atual quanto às ilegalidades relativas às ditas abordagens policiais, porém, a invocação do precedente das cortes superiores, simples e puramente como genérico argumento para anulação de todas as abordagens em que não fosse realizado um padrão tecnicamente perfeito, visualmente filmado ou com chancela escrita, é extremamente inadequado, ao menos na compreensão jurídica do Juízo.

Além das considerações acima, que considero da mais alta relevância e digno de nota, a precariedade que tem passado também o aparato policial brasileiro, com ínfimo quadro pessoal, péssimas condições de trabalho e, além de tudo, desconfiança mútua da população, são fatores que merecem a devida sensibilidade também por aqueles que não atuam em contato imediato com o crime.

Contudo, impende deixar bem vincado que não se pretende - ao menos na luz interpretativa deste Juízo - refutar toda abordagem policial que goza, no cotidiano rotineiro dos agentes e policiais militares, de inevitável apreciação de cada caso para que possam realizar as abordagens. É dizer, o chamado “tirocínio” policial não é fator que fundamente por si só abordagens aleatórias, mas não se deve descredibilizar todo e qualquer relato e experiência policial, mormente quando não há provas suficientes.

No precedente atual, conforme voto do Ministro Schietti Cruz, em brilhante passagem, transcrevo o seguinte trecho: “(...) Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal (...).”

Tal referibilidade é a possibilidade concreta do indivíduo estar portando qualquer objeto relacionado à prática criminosa, ou seja, evidências ou indícios, diante do caso concreto, que podem ser encontrados qualquer elemento indicativo de prática criminosa,
como é o presente caso
.

Assim é o entendimento exarado pelo STJ: (...)

Compulsando o acervo probatório produzido nos autos, verifico que a abordagem policial de busca pessoal no réu EDUARDO não se deu exclusivamente pelo nervosismo ao visualizar a viatura, tampouco baseada apenas em suposto relacionamento com a corré, mas teve por objetivo a existência de fundada atitude suspeita por sua parte, especialmente por ao visualizar a viatura policial, ter alterado a rota em que se seguia, bem como por ter dispensado o seu celular ao chão vindo a danificá-lo; além das reiteradas denúncias anônimas do conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciando a justa causa para a revista pessoal, resultando na apreensão dos entorpecentes sob a sua posse e de quantia de dinheiro razoável no bolso que se preste a um cidadão comum no cotidiano.

Igualmente, não há que se falar em nulidade da prova obtida por meio da busca domiciliar na residência da corré SABRINA.

Isso porque trata-se de ambiente conhecido pelos policiais deste Município - principalmente em pequenas cidades como esta -, pela recorrência de diversas denúncias anônimas em momentos anteriores indicando que ali havia movimentação atípica, sendo local deflagrado pelo tráfico de drogas na região.

Havia, naquele momento, uma pessoa fazendo uso de drogas e que tentou dispensar a substância entorpecente que trazia consigo, cujo depoimento prestado na delegacia informou que teria sido fornecida pela corré SABRINA, reforçando que a suspeita de que ali seria uma “boca de fumo”, o que foi confirmado pelas espécies diversas de drogas apreendidas, inclusive em material próprio para o comércio, além da quantidade de dinheiro encontrado.

A diligência que se seguiu pelos policiais levou em conta elementos concretos e anteriores da prática de crime no local e o eventual dissenso a respeito do fato de haver ou não concordância com a entrada na residência, perde a razão de ser, já que presente a permanência do crime, aliado aos elementos robustos da prática criminosa.

É evidente que não há na constituição uma permissão para devassa geral da residência de suspeitos por mera conjectura policial, mas esse não é o caso dos autos, estando presentes todos os requisitos que autorizariam a excepcional previsão do art. 5°, LXI, da CF/88: (...)

Assim já decidiu o Superior tribunal de Justiça em interessante caso em que teria sido “autorizada” a entrada inclusive por pessoa que teve sua propriedade/posse questionada: (...)

É exatamente o caso dos autos, portanto, a busca pessoal no réu EDUARDO e a busca domiciliar na residência da ré SABRINA se justificam pelas circunstâncias demonstrarem de forma objetiva a presença de fundadas razões para a autuação policial, em consonância com o texto constitucional
e o entendimento recentíssimo do STF (Tema 506 de Repercussão Geral).

Por derradeiro, no que tange à alegação de que há perseguição quanto ao réu EDUARDO por parte dos policiais por ocasião dos seus testemunhos, entende este Juízo que os policiais foram compromissados a dizer a verdade, não podendo ser encarado como desabonadoras as informações por eles prestadas.

De tal modo, não há que se falar em nulidade das provas produzidas em decorrência da autuação flagrancial do réu, eis que conforme supracitado por este Juízo, a abordagem policial foi adequada.

Além do mais, a convicção deste Juízo é formada por todo o conjunto probatório acostado aos autos, não apenas no que tange às provas colhidas, principalmente quando há nos autos outros elementos robustos a corroborar com a acusação.

Logo, não sendo omisso, determino a apuração dos fatos, conforme produção probatória colhida dos autos,
rejeitando as preliminares levantadas pela defesa”
.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, e em consonância com o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau ao apreciar a preliminar,
não vislumbro fundamentos aptos a ensejar o acolhimento da alegação de nulidade suscitada
. Restou demonstrada, de forma suficiente, a existência de fundada suspeita da prática delitiva, a justificar tanto a abordagem e a busca pessoal realizadas em desfavor do apelante
EDUARDO
quanto a busca domiciliar efetuada no imóvel da apelante
SABRINA
.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares
Tiago dos Santos Passílio do Nascimento
e
Divino Wemerson da Silva Pena
– colhidos na fase inquisitorial e ratificados em sede judicial – mostram-se firmes, coerentes e convergentes, evidenciando que a diligência domiciliar foi motivada por fundada suspeita, consubstanciada na apreensão de substância entorpecente e de quantia considerável em dinheiro em poder do apelante
EDUARDO
, somadas à informação pré-existente de seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como à indicação de que o endereço por ele utilizado seria conhecido como ponto de comercialização de substâncias ilícitas.

Conforme relatado pelos policiais, o apelante
EDUARDO
, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou comportamento visivelmente nervoso, alterando repentinamente sua rota e, em seguida, lançando seu aparelho celular ao solo, danificando-o – conduta comumente adotada por indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, a fim de impedir a extração de informações probatórias. Durante a busca pessoal, foram encontradas em seu poder substâncias entorpecentes e valor significativo em dinheiro, aproximadamente R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais).

Diante do estado de flagrância e das informações prévias de que dispunham acerca do histórico do apelante
EDUARDO
na prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, bem como da suspeita de que a residência da apelante
SABRINA
– com quem manteria relacionamento – seria utilizada como ponto de venda de drogas, os policiais deslocaram-se até o local.

Ao chegarem à residência, os policiais visualizaram duas pessoas que tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura, sendo uma delas abordada e identificada como
Fabrício
, com quem foi encontrada uma porção de cocaína. Este informou que havia adquirido a substância naquela residência, o que reforçou a fundada suspeita de que no local funcionava um ponto de venda de drogas.

Durante a diligência no interior da residência, foram localizados novos invólucros de substância entorpecente, além de dinheiro e apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, corroborando, assim, a credibilidade das informações previamente obtidas pelos agentes de segurança.

Nessa conjuntura, considerando a sistemática da prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem. Devem, portanto, ser considerados críveis até que haja prova suficiente para infirmá-los.

No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, com o intuito de conferir aparente legalidade às suas condutas, tampouco que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizerem a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos ou tenham fundada suspeita de que um indivíduo esteja em posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato criminoso,
possuem o dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto,
não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio
, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e posterior busca no domicílio.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a tese de nulidade probatória
por suposta violação de domicílio.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
e
SABRINA ELOY DOS SANTOS
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 20h., na Avenida Rio Grande do Sul, bairro União, e na residência situada na Rua Ipê, próximo à Praça do Bicudo, bairro Jardim Tropical II, ambas neste município de Nova Xavantina/MT, os denunciados
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
e
SABRINA ELOY DOS SANTOS
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após
adquirirem

e/ou
receberem
de maneira escusa,
traziam consigo
e
tinham em depósito
, para fins de comercialização,
02 (duas) porções
, contendo a substância entorpecente
cocaína
, que, quando somadas, totalizou 31,700g. (trinta e um gramas e setecentos miligramas) de massa líquida,
02 (duas) porções
, contendo a substância entorpecente popularmente conhecida como
maconha
(“Cannabis Sativae Linneu”), cujo peso aproximado, quando somado, totalizou
35,160g
. (trinta e cinco gramas e cento e sessenta miligramas) de massa líquida, além de outras
02 (duas) porções
, na forma de
04 (quatro) comprimidos
, acondicionando a droga popularmente conhecida como ecstasy (“3,4 METILENODIOXIMETANFETAMINA” – MDMA), perfazendo o peso de 1,88g. (um grama e oitenta e oito miligramas) de massa líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.º 310.2.04.2022.002178-01, (f. 08-11 – ID 80652102), e Laudo Toxicológico Definitivo n.º 3.14.2022.84460-01 (em anexo).

Exsurge dos autos apuratórios que a Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela Avenida Rio Grande do Sul, nesta cidade de Nova Xavantina, quando se depararam com o increpado
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
, conhecido como
“SMITH”
, que, à ocasião, transitava de bicicleta, e este, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo e inquietação, e, de inopino, passou a retornar do curso do trajeto pelo qual seguia, além de tentar dispersar algo, o que levantou a fundada suspeita pelos patrulheiros.

Em vista disso, os castrenses resolveram proceder à abordagem do imputado em tela, no entanto, antes que se efetivasse este procedimento policial, o denunciado
EDUARDO
retirou do bolso 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, de cor preta, e atirou com força ao solo, vindo a danificá-lo.

Submetido o incriminado em destaque à busca pessoal, foi localizado em sua posse a quantia monetária de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), 01 (uma) porção média de maconha e 01 (um) envoltório contendo 02 (dois) comprimidos da substância entorpecente ecstasy (“3,4 METILENODIOXIMETANFETAMINA” – MDMA)

Diante do estado de flagrância em que o denunciado em apreço se encontrava, e tendo em vista o histórico de envolvimento do referido na prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, e das notícias de que a residência localizada na Rua Ipê, próximo à “Praça do Bicudo”, bairro Jardim Tropical II, nesta urbe, seria moradia da implicada
SABRINA ELOY DOS SANTOS
, namorada de
EDUARDO
, e era utilizada como ponto de depósito de drogas, além de ser uma “boca de fumo”, os castrenses rumaram para lá.

Ao chegarem à vivenda, os militares visualizaram 02 (dois) indivíduos que, ao perceberem a chegada da viatura policial, buscaram empreender fuga dali, tendo um deles logrado êxito neste intento, ao passo que o usuário de drogas FABRÍCIO RODRIGUES BORGES DE OLIVEIRA, ora testemunha, fora abordado pelos castrenses, os quais, ao realizarem a revista pessoal, localizaram escondido em seu shorts 01 (uma) pequena porção de cocaína, tendo o referido dito que costuma adquirir drogas com a denunciada
SABRINA
.

Por conta disso, os policiais incursionaram no imóvel, e, nesta ocasião, a imputada
SABRINA
, ao perceber a presença policial, tomou atitude semelhante à de
EDUARDO
, ao arremessar seu telefone celular no chão, vindo a danificá-lo.

Ato contínuo, os castrenses passaram a realizar buscas no imóvel, ocasião em que localizaram 01 (uma) porção média de maconha, outra acondicionando cocaína, assim como 01 (uma) sacola plástico contendo 02 (dois) comprimidos de ecstasy, consoante se extrai do Auto de Apreensão, (f. 53-55), e dos Laudos Pericial n.º 310.2.04.2022.002178-01, (f. 08-11 – ID 80652102), e Toxicológico Definitivo n.º 3.14.2022.84460-01 (em anexo).

Demais disso, em continuidade à varredura levada a efeito na moradia foram encontrados rolos de papel filme, e sacolas plásticas, comumente utilizados para servir como material de revestimento de substâncias entorpecentes, e 01 (uma) unidade individual dos seguintes objetos de valor, cuja procedência não restou informada: a) notebook, da marca/modelo “Dell Vostro 15”, de cor preta, sem carregador; b) par de tênis novo, de cor preta, da marca “Oakley” (encontrado na caixa do calçado), e; c) caixa de som, cor preta, marca Grasep D-57, consoante Auto de Apreensão, (f. 53-55), e, somado a isso, foi encontrado tanto em poder da denunciada
SABRINA
como nas buscas efetivadas no imóvel a quantia total de R$ 1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais) em espécie..” –

Denúncia, ID 297490479, p. 1-5
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06, EM PROL DO RÉU
EDUARDO
:

Nada obstante a Defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a embasar a condenação do apelante
EDUARDO
pelo delito de tráfico de entorpecentes – sob o argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil da droga apreendida, tratando-se, na verdade, de mero usuário –, razão pela qual pleiteia sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, entendo que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 297490467, p. 1); Boletim de Ocorrência nº. 2022.52995 (ID 297490467, p. 3/7); Auto de Apreensão (ID 297490467, p. 19/20); Laudo pericial nº. 310.02.04.2022.002178-01 (ID 297490459, p. 1/4), que atestou a apreensão de
cocaína
e
maconha
,
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante
EDUARDO
no episódio delitivo, respaldando sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
.

Auscultado na fase inquisitorial (ID 297490467, p. 48), o ora
recorrente
exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Posteriormente, em sede de interrogatório judicial, negou a veracidade dos fatos imputados, afirmando que não comercializava entorpecentes, que não mantinha qualquer vínculo com a apelante
SABRINA
e que a maconha e o ecstasy apreendidos em seu poder destinavam-se exclusivamente ao uso pessoal. Alegou, ainda, que estaria sendo alvo de perseguição policial desde sua adolescência, período em que já era conhecido das autoridades por atos infracionais.

Por sua vez, ouvidos na condição de testemunhas perante a digna autoridade judicial, os policiais militares
Tiago dos Santos Passílio do Nascimento
e
Divino Wemerson da Silva Pena
foram uníssonos ao relatar que o apelante
EDUARDO
, ao avistar a viatura policial, demonstrou visível nervosismo, alterou abruptamente seu trajeto e arremessou o telefone celular ao solo, danificando-o. Na busca pessoal, foram localizados em sua posse a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) em espécie, uma porção de maconha e comprimidos de ecstasy.

Acrescentaram, ainda, que já detinham conhecimento prévio do histórico do apelante
EDUARDO
relacionado ao tráfico de entorpecentes, bem como da utilização da residência da corré
SABRINA
como ponto de apoio para guarda e eventual comercialização das substâncias ilícitas.

Confira-se trechos das declarações prestadas pelo policial
Divino Wemerson da Silva Pena
, conforme transcrição constante da sentença (ID 297490996, p. 8):

“[...] Que encontraram no bolso do réu Eduardo aproximadamente R$ 690,00 em dinheiro e uma porção média de maconha, além de certa quantidade de ecstasy; Que ele estava sozinho, em uma bicicleta, e que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, arremessando seu celular ao chão, vindo a danificá-lo; Que é pessoa já conhecida por antecedentes relacionados a roubo e tráfico de drogas; Que, por meio de informações, souberam que ele utilizava a residência como ponto de refúgio, local para guardar entorpecentes e também para comercialização; Que à época dos fatos ele convivia com a moradora do local; Que a residência já havia sido identificada, em diversas ocasiões anteriores, como ponto de venda de drogas; Que, ao chegarem ao imóvel, várias pessoas empreenderam fuga, sendo possível conter apenas o indivíduo de nome Fabrício, nos fundos da casa; Que com este foi encontrada uma pequena porção de substância análoga à pasta base de cocaína, tendo o abordado declarado ser usuário [...]”.

As informações prestadas pelos policiais militares foram corroboradas pelos investigadores de polícia
Valério Carvalho da Guarda
e
Kátia Martins Gontijo
, responsáveis pela realização de diligências complementares. Segundo relataram, obtiveram junto a vizinhos e moradores do entorno a confirmação de que a residência em questão era utilizada para o tráfico de entorpecentes, havendo intensa movimentação de usuários no local.

Desse modo, não obstante a narrativa do apelante
EDUARDO
, quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na qual negou envolvimento com o tráfico de entorpecentes, diante do conjunto probatório coligido nos autos, acima exposto, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, uma vez que restou amplamente demonstrado que o recorrente trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram harmônicos, coesos e convergentes entre si, tendo sido colhidos de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo motivo plausível para desconsiderá-los, como pretende a defesa.

No caso em apreço,
as circunstâncias fáticas constatadas
, aliadas ao conjunto probatório testemunhal produzido, autorizam concluir, com elevado grau de certeza, que o apelante
EDUARDO
trazia consigo substâncias entorpecentes
com a inequívoca finalidade de distribuição ilícita.

A variedade de substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante – maconha e ecstasy –, aliadas à forma de acondicionamento, o valor em dinheiro localizada em seu poder, bem como à conduta por ele adotada ao danificar seu aparelho celular ao perceber a aproximação da guarnição policial, configuram um conjunto de circunstâncias que, consideradas em sua integralidade, evidenciam a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Tais elementos, devidamente corroborados pelos depoimentos colhidos e pelas demais provas constantes dos autos, reforçam de maneira robusta a tese de que o apelante estava inserido na dinâmica do comércio ilícito de drogas.

Dessa forma,
os agentes estatais, no exercício do poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em consonância com sua função de tutela da ordem pública e de prevenção à prática de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade que possa comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

Embora a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do réu
EDUARDO
, durante a busca pessoal – 02 (duas) porções de maconha com peso de
14,85g
e
22,8g
, além de 04 (quatro) comprimidos de ecstasy –, não seja, por si só, expressiva, tal circunstância não afasta a incidência do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, com repercussão geral reconhecida (Tema 506), a presunção de que o agente seja apenas usuário, em razão da reduzida quantidade de droga apreendida, é
de natureza relativa
, podendo ser afastada diante de outros elementos que demonstrem, de forma concreta, o fim de mercancia.

Assim, mesmo diante da apreensão de quantidades reduzidas, a configuração do crime de tráfico de entorpecentes se mantém quando evidenciado, de forma concreta, o intuito de comercialização.

No que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desqualificados unicamente com fundamento na negativa de autoria apresentada pelo acusado, sobretudo quando se mostram coerentes com o restante do conjunto probatório e
não há qualquer indício de que os agentes públicos tenham atuado com o propósito de incriminar injustificadamente o réu, a fim de conferir legalidade indevida às suas ações
, o que, de fato, não se verifica na hipótese dos autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
EDUARDO
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque, para a caracterização do tráfico de entorpecentes, é prescindível a prova flagrancial da comercialização ilícita, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com a narcotraficância. Trata-se de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR).

Nessa linha, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que este portava a substância entorpecente exclusivamente para consumo próprio, entendo que tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

As circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com elevado grau de segurança, que o apelante detinha substâncias entorpecentes
com o propósito de difusão ilícita
. Prova disso é sua conduta de danificar o aparelho telefônico no momento da abordagem policial – ato que, muito provavelmente, teve por finalidade ocultar elementos probatórios que pudessem vinculá-lo à atividade de tráfico de drogas.

À luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
quanto ao crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal.

Diante desse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal correspondente ao porte de droga para consumo pessoal.

Assim,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida
pelos réus
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
e
SABRINA ELOY DOS SANTOS

e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º
1000554-30.2022.8.11.0012
, que tramitou no d. Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025